Tribunal: TJMT
Processo: 0001147-31.2012.8.11.0108
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001147-31.2012.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO - MT (APELANTE), ALBERTO LUIS KANIESKI - CPF: 535.037.750-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREENCHIMENTO DE NÚMERO E SOBRENOME DE CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO NO CAMPO DE ENDEREÇO DE DOIS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULOS – MERO ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO

- AUSÊNCIA DE DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Caracteriza improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícto auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo , de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta Lei (artigo 9º), lesão ao erário (art. 10) ou afronte os princípios da Administração Pública (art. 11) (Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei 8.429/92)

2 -

Conforme disposto no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade.

3.Assim, não restou evidenciada a vontade deliberada do requerido

de praticar conduta tendente a infringir o interesse público, vez que não restou comprovada a conduta dolosa, com o objetivo de obter vantagem para si próprio e para terceiro ao inserir o número e o sobrenome de um candidato ao cargo de prefeito no campo de endereço de dois certificafos de registros de veículos, visto que tal fato não passou de mero erro material, um erro de digitação passível de correção, longe de gerar prejuízos ao erário público ou gerar benefícios pessoais.

4.Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah, Dra Laura Dorileu Cândido, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1147-31.2012.811.0108, código 40671, ajuizada em desfavor de Alberto Luiz Kanieski, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo a ação sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como deixou de condenar o Ministério Público ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da LACP.

Irresignado, o apelante sustenta que o acusado agiu de forma a obter vantagem para si próprio e para terceiro ao inserir o número e o sobrenome de um candidato ao cargo de prefeito no campo de endereço de dois CRVs.

Alega, ainda, que tal ato colaborou para promover a campanha do referido candidato.

Por fim, o apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, pugnando pelo pedido subsidiário de que, caso o requerido não seja condenado, que seja cassada a sentença para que o processo volte à fase instrutória [id. 1875203 – pág. 01 á 10].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 1875223 – pág. 01 à 08].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra.Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos,
manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, conforme id. 2297307
– pág. 01 à 04.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah, Dra Laura Dorileu Cândido, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em desfavor de
ALBERTO LUIZ KANIESKI
, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo a ação sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como deixou de condenar o Ministério Público ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da LACP.

Cinge-se dos autos que o Parquet ajuizou a ação de improbidade administrativa sob o argumento de que o requerido/apelado, enquanto exercia a função de Chefe Local da Ciretran de Itanhangá, inseriu dados falsos em sistema informatizado e banco de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, haja vista que acrescia em vários Certificados de Registro de Veículos (CRVs), o número 2323, assim como o nome Campagnolo, vitimando a Administração Pública, ferindo os princípios da legalidade e moralidade, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Ao final, o Ministério Público postulou a procedência dos pedidos, condenando o requerido pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11, caput e inciso I, da Lei de Improbidade e impondo-se e este as sanções previstas no artigo 12, inciso III da referida lei.

Notificado, apresentou resposta à notificação às fls. 90/95, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, oportunidade na qual requereu a rejeição da petição inicial em face da sua inépcia, uma vez que ausente conclusão lógica em decorrência da narrativa do fato.

A inicial foi recebida e o requerido, citado, apresentou contestação às fls 105/108. O requerente impugnou a contestaçãoàs fls. 110/112, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Na sentença, a magistrada julgou improcedentes os pedidos do requerente, ante a ausência de comprovação do dolo. Vejamos:

“[....]por não entender que os atos praticados pelos requeridos, narrados na inicial, tenham atentado contra os princípios da Administração Pública, notadamente de forma dolosa, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público, extinguindo a ação com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Inconformado, o apelante sustenta que o acusado agiu de forma a obter vantagem para si próprio e para terceiro ao inserir o número e o sobrenome de um candidato ao cargo de prefeito no campo de endereço de dois CRVs.

Alega, ainda, que tal ato colaborou para promover a campanha do referido candidato.

Por fim, o apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, pugnando pelo pedido subsidiário de que, caso o requerido não seja condenado, que seja cassada a sentença para que o processo volte à fase instrutória [id. 1875203 – pág. 01 á 10].

Pois bem.
Considerando a narrativa fática e o conjunto probatório anexado aos autos, adianto, desde já, que o recurso interposto pelo recorrente não merece provimento.

Ora, sabe-se que a Lei nº 8.429/92, comumente conhecida como “Lei de Improbidade”, normatizando em nível infraconstitucional o §4º do art. 37 da CF/88, dispôs que os agentes públicos, servidores ou não, que atentem contra a Administração Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim das outras entidades mencionadas em seu art. 1º e respectivo parágrafo único, estão sujeitos às penalidades nela previstas, cabendo ao Ministério Público ou à pessoa jurídica interessada a propositura da ação correspondente (art. 17).

Conforme a legislação, há três modalidades de improbidade, ou seja, atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao Erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11), cuja redação desses dispositivos foram alterados pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429/1992.

Por sua vez, no tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta da parte acusada, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja
dolosa
, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º [atos que importam enriquecimento ilícito] e 11 [atos que atentam contra os princípios da Administração Pública].

Com efeito, assim como devem ser punidas as conduta ímprobas dos agentes públicos, tão maléficas à sociedade na extensão em que atingem o administrado em suas mais diversas esferas de direitos – condutas estas que sempre garantem benefícios para os agentes públicos em detrimento da saúde, educação, assistência, entre outros direitos fundamentais dos cidadãos de bem -, da mesma forma devem ser reprimidas condenações que não atendam a fim legítimo ou social algum, senão ao próprio sentimento de punição do Estado.

Dessa feita, afigura-se necessário analisar o caso concreto para aferir se houve, de fato, a prática de ato considerado ímprobo, como bem alegado pelo recorrente.

Segundo consta no caderno processual, o apelante visa a condenação do apelado, por inserir nos documentos de alguns veículos o sobrenome do então Prefeito Municipal no local destinado ao complemento do endereço e utilizar o código da legenda partidária no espaço reservado para o número da residência.

Extrai-se da instrução processual, a colhida do depoimento das testemunhas Cláudio Nicoli e Nelson Reinheimar, que as informações implementadas nos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos eram imperceptíveis, tanto que só notaram após serem abordados sobre os fatos [id. 1874822]. Além disso, Nelsom Reinheimar afirma que as casas e ruas do Município de Itanhangá/MT não possuem numeração.

Embora o apelante sustenta a existência de doloa, em análise dos autos verifica-se que tais alegações não merecem prosperar, isso porque, de acordo com a instrução probatória, os atos perpetrados pelo recorrido não apontam a existência de benefício indevido, nem mesmo demonstram a prática de irregularidades que incorra em grave prejuízo ao erário e à máquina pública.

Assim, de acordo com a lei de improbidade administrativa, os fatos narrados na inicial constitui medida desnecessária e desproporcional, já que a Lei 8.429/92 visa reprimir a atuação do agente público, entretanto, afasta-se de sua seara a incidência sobre a inabilidade ou comportamento desidioso, como ocorreu no caso ora analisado, punindo a conduta do agente que age com DOLO.

O entendimento do Poder Judiciário é no sentido de que o bom senso deve prevalecer para que a mera irregularidade formal, que não caracteriza ilegalidade ou ato improbo, não sofra as severas punições e graves consequências da Lei que combate à improbidade administrativa.

O que deve ser penalizada é a má-fé, caracterizada pelo dolo, comprometedora de princípios éticos ou critérios morais, que abala as instituições, ressalvando-se meras irregularidades suscetíveis de correção administrativa.

A propósito, segue o entendimento da jurisprudência:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES DEMONSTRAÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE -ADMISSIBILIDADE - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AGENTE PÚBLICO - CONDUTA - DOLO OU MÁ-FÉ - NECESSIDADE - AUSÊNCIA RESSARCIMENTO DO DANO - PREJUÍZO PATRIMONIAL AO ERÁRIO - INEXISTÊNCIA.

1. Na Administração Pública impera o princípio da obrigatoriedade da licitação para os contratos de obras, serviços, compras e alienações (art. 37, XXI, CF), bem como para a concessão e a permissão de serviços públicos (art. 175 CF). Ilegalidades e irregularidades em licitações. Declaração de nulidade dos certames e dos contratos. Admissibilidade.

2. Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade. Para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público. Inadmissível a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa.

3. A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do administrador.

4. É indispensável a presença de dolo ou má-fé na conduta do agente público quando da prática do ato ímprobo, especialmente nas hipóteses do art. 11 da Lei nº 8.429/92, de ampla abrangência por tutelar os princípios constitucionais da administração pública. A modalidade culposa somente se admite no ato de improbidade administrativa relacionado à lesão ao erário (art. 10), não se aplicando aos demais tipos (arts. 9ºe ll).

5. O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé. Ausência de dolo ou má-fé na conduta do agente público.

6. Para caracterização da improbidade do art. 10 da Lei nº 8.429/92 necessária a demonstração de efetivo prejuízo material ao erário, pois inadmissível a condenação ao ressarcimento de dano hipotético ou presumido. Inexistência de lesão, perda ou desfalque patrimonial. Condenação por improbidade administrativa. Inadmissibilidade. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - APL: 9104795312005826 SP 9104795-31.2005.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 14/09/2011, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/09/2011) [grifo nosso]

Como constata-se dos autos, o fato praticado pelo requerido não passou de mero erro material, um erro de digitação passível de correção, longe de causa quaisquer prejuízos ao erário público ou gerar benefícios pessoais.

Diante disso, pela narrativa fática imposta na exordial, não se vislumbra conduta com dolo ou má-fé, logo, a sentença recorrida merece ser matida.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021